Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707396-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RICARDO CABRAL DE MOURA REQUERIDO: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de “Petição Criminal”, com pedido liminar, interposta por BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 22.791, em favor de RICARDO CABRAL DE MOURA, condenado pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília, que decretou sua prisão preventiva. Alega o requerente que encontra-se preso no PDF I, em razão de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília. Esclarece que foi proferida sentença condenatória em seu desfavor e que interpôs recurso de apelação, tendo sido, então, os autos distribuídos a este Tribunal. Pontua que como em 11/3/2020 a Organização Mundial de Saúde declarou situação de pandemia, que muitas pessoas já estão morrendo, além de que há mais de 10 (dez) anos está fazendo tratamento por conta de um acidente automobilístico e em 2017 foi diagnosticado com um tumor cerebral, com submissão à procedimento cirúrgico em 21/6/2018 para a realização de ressecção subtotal do tumor cerebral, argumenta que sua prisão deve ser revogada ou substituída por recolhimento domiciliar. Isso porque deve ser submetido a acompanhamento médico para observação do restante do tumor cerebral, o que não vem sendo possível e também por encontrar-se com sistema imunológico fragilizado. Acrescenta que os tipos penais que lhe foram imputados não envolvem violência ou grave ameaça e que a prisão preventiva, no caso, não atende aos fins previstos no ordenamento jurídico pátrio, notadamente porque é primário, trabalhador e possui bons antecedentes. Requer, com isso, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e, no mérito, a sua revogação ou a determinação de recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Preliminarmente, cumpre observar que conquanto a peça tenha sido nomeada como "petição criminal", da leitura da referida peça é possível extrair que, na verdade, trata-se de Habeas Corpus, já que o requerente visa, unicamente, tutelar seu direito de liberdade. Dessa forma e considerando que o pleito se amolda ao disposto no inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, aplico, na espécie, o princípio da fungibilidade para receber o pedido como Habeas Corpus. Entretanto, no caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não havendo análise da possibilidade da substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar em favor da paciente pelo Juízo "a quo", fica impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1125605, 07161987520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1049022, 20170020188109HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: 171/198). A par desses registros, cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão resistida, tampouco documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos para comprovar as alegações referentes à ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a possível ocorrência de supressão de instância, assim como, a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de março de 2020 18:32:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora